Tribunal: TJMT
Processo: 1008261-80.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008261-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JAIME SHIRAKAWA BENITEZ - CPF: 775.495.542-34 (PACIENTE), PODER JUDICIARIO - FORUM DA COMARCA DE ALTO GARCAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Quantidade e variedade de entorpecentes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
paciente
preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, após juízo de retratação, no curso de inquérito policial instaurado por crime de tráfico de drogas. A decisão de prisão preventiva substituiu anterior concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante do acolhimento de recurso do Ministério Público.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está desprovida de fundamentação idônea; e (
ii
) estabelecer se
, na espécie,
estariam
pre
sentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se bastaria a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão de decretação da prisão preventiva está adequadamente fundamentada, evidenciando a gravidade concreta do delito, especialmente pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

4. A apreensão de mais de 47 kg de substâncias entorpecentes, entre cocaína, pasta base de cocaína, maconha do tipo
skunk
, além de medicamentos estimulantes (rebites), justifica a necessidade de
custódia
cautelar para preservação da ordem pública.

5. A conduta atribuída ao paciente, exercida em contexto de transporte rodoviário, evidencia risco acentuado à coletividade, dada a função exercida e os locais envolvidos, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para evitar a reiteração delitiva.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não afasta a legitimidade da prisão preventiva, conforme enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A decretação da prisão preventiva encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública, quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. 2. A fundamentação idônea da decisão judicial que impõe a prisão preventiva afasta
alegações de ilegalidade da medida. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6º, e 312
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados n. 25 e n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em
favor
de
Jaime Shirakawa Benitez
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
Vara
Única
da Comarca
de
Alto Garças
/MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
14 de janeiro de 202
5
,
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
cuja
prisão
em flagrante

foi
homologada

na
audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000024-49.2025.8.11.0035
,
quando foi
concedida
sua
liberdade provisória, sem
imposição de
fiança,
mediante a exigência de
apresentação de endereço atualizado e
o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
.

Os

fatos
em referência deram origem ao Inquérito Policial n. 1000135-33.2025.8.11.0035.

Colhe-se, ainda,
destes
auto
s que, inconformado com a concessão da
liberdade provisória
em favor d
o paciente, o
Ministério Público interpôs
r
ecurso em
s
entido
e
strito,
sustentando a inaplicabilidade das
medidas cautelares diversas da prisão
ao caso concreto, por entender presentes os requisitos autorizadores da
custódia
cautelar
, cujo
pleito foi acolhido pelo
j
uízo de origem
,
que
, em juízo de retratação,
decretou a prisão preventiva do paciente
por
intermédio de
decis
ão pro
latada
em
11 de fevereiro de 2025
,
que
foi cumprida no dia 29 de abril do corrente ano.

Sustenta,
a
impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora
decretou
a prisão preventiva do paciente
sem apontar
elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando,
ainda,
que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que
o paciente é primário,
tem
família constituída, endereço fixo e provê o sustento do seu grupo familiar atuando como ajudante de pedreiro. Diante desse contexto pessoal favorável, sustenta que não subsiste o argumento de que
sua
prisão cautelar seria imprescindível para a garantia da ordem pública.

Alega
que
não há impedimento legal
à concessão da liberdade
ao paciente
,
especialmente quando condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal
; destacando,
outrossim
, que tais medidas foram aplicadas
na
audiência de custódia, revelando-se adequadas à preservação dos interesses processuais.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
mantendo-se as
medidas cautelares diversas da prisão
impostas em sede de audiência de custódia
.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
276290362
, dispensando as i
nformações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
280827857
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam
,
porque
o juízo de primeiro grau
fundamentou adequadamente a medida extrema, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito supostamente praticado
pelo paciente
.

Com efeito, a decisão encontra amparo na expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas em posse do paciente, em plena rodovia federal, via de grande circulação diária de veículos de passeio e de transporte de carga, o que
justifica a adoção da medida constritiva para a contenção da atividade criminosa e preservação da ordem pública
.

A propósito, veja-se esta parte da decisão desafiada
(ID
275184861
, fls.
142-145
):

[...]

No presente caso, é necessário acautelar a ordem pública. Destaca-se que, no presente feito, foram apreendidos mais de 46 kg de entorpecentes.

Imperioso frisar que aqui não é só a quantidade que deve ser levada em consideração, mas, também,
a grande variedade de drogas.

Destaco que foram apreendidos 16,16Kg de substância análoga à COCAÍNA, 10,58Kg de substância análoga à PASTA BASE DE COCAÍNA e 20,82Kg de substância análoga à MACONHA (
skunk
), totalizando 47,56kg de entorpecentes, consoante laudo pericial nº 513.3.10.9005.2025.002248-A01 (ID 180785133).

Para além, foram encontradas, ainda,
02 (duas) cartelas, que totalizam 30 (trinta) comprimidos, do medicamento
Nobésio
, popularmente conhecido como “rebite”.

Assim,
além da quantidade e variedade de entorpecentes, sabedor que essas drogas representam sério risco à saúde pública, destaca-se que, no caso analisado, há, também, o
nobésio
. Tal medicamento, que, se utilizado pelos motoristas, coloca em risco não só a vida de quem o ingere, mas, também, das demais pessoas que utilizam as vias públicas.

No caso,
o investigado foi preso em flagrante em posse dessa grande quantidade e variedade de entorpecentes em uma rodovia federal, qual seja, a BR 364
, em que há, diariamente, grande fluxo de veículos, sejam de veículos de passeios ou caminhões, de modo que a referida rodovia é uma grande rota de escoamento da produção agrícola do estado de Mato Grosso.

Nessa linha, entendo que, por se tratar de motorista profissional, a conduta do
flagranteado
ganha especial relevância e concreta gravidade, na medida em que a nocividade do uso de “rebites” é tamanha que o legislador teve especial preocupação em dispor sobre a obrigatoriedade da realização de exame toxicológico pelos profissionais, consoante disposto no art. 148-A do CTB, que, inclusive, a ausência de realização resulta em infração de trânsito, conforme art. 165-B do CTB.

Nesse diapasão, segue a Lei nº 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, que alterou o art. 168 do Decreto Lei nº 5.452/43 (CLT), que igualmente passou a exigir a realização de exame toxicológico aos motoristas profissionais, consoante §§6º e 7º do art. 168.

Tais alterações na legislação vigente indicam preocupação com a nocividade do uso desse tipo de medicamento que colocam em risco não só a vida do motorista que a utiliza, como também de terceiros motoristas.

Por tais razões, entendo que no presente é necessário garantir a ordem pública. Inteligência do Enunciado nº. 25 TJMT o qual dispõe: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”.

Por fim, imperioso ressaltar que
ainda que o investigado ostente predicados pessoais favoráveis, não seriam o bastante para macular os robustos motivos da segregação.
Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”.

Assim, uma vez
demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso
.

Pelo exposto,
reexaminando a matéria
, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, acolho o pleito ministerial,
em juízo de retratação
,
DECRETO
a prisão preventiva de
JAIME SHIRAKAWA BENITEZ
, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal
.
[...]

Destacamos

Nesse ponto, não se pode olvidar que, acerca da apreensão de quantidade expressiva de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o
Enunciado
Orientativo n. 25, com a seguinte redação: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da plausabilidade de sua reiteração delitiva.

No caso concreto, considerando a gravidade do delito, a
variedade
e a quantidade da
s
substância
s

entorpecente
s
apreendida
s
, assim como o
modus operandi
empregado pelo paciente, revela-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente portava
16,16
k
g de substância análoga à cocaína
;
10,58
k
g de substância análoga à pasta base de cocaína
;
e 20,82
k
g de substância análoga à maconha (
skunk
), totalizando 47,56kg de entorpecentes,
cujas
características
foram c
onfirmad
a
s pelo Laudo Pericial
n
.

513.3.10.9005.2025.002248-A01
, que se
encontra nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000024-49.2025.8.11.0035 no ID 180785133.

Ademais, foram localizadas duas cartelas contendo, ao todo, 30 (trinta) comprimidos do medicamento
Nobésio
, popularmente conhecido como “rebite”
.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
.

Finalmente, a despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do
Enunciado
n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jaime Shirakawa Benitez
,
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025